Tribunal: TJMT
Processo: 0032862-93.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032862-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), ANDRIELLE MILTON DA SILVA - CPF: 040.355.111-02 (APELADO), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), FRANCIELE ABADIA MILTON DA SILVA - CPF: 011.493.041-46 (APELADO), ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA - CPF: 725.597.131-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito administrativo e constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Omissão na prestação de serviço de saúde. Danos morais e materiais. Atualização monetária e juros de mora.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 2.448,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais, a serem divididos entre os autores, filhos da falecida, que não obteve vaga em UTI de forma tempestiva. A sentença determinou a atualização do montante conforme os Temas 810/STF e 905/STJ até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplicando-se, após, a taxa Selic para atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) a existência de nexo causal entre a demora na concessão de leito em UTI e o óbito da genitora dos autores, para fins de responsabilização do ente estadual; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e do índice de atualização monetária aplicado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado em relação ao serviço de saúde é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF, em casos de falha no serviço público essencial. Nos casos de omissão estatal, aplica-se a responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa na prestação ineficaz do serviço.

4. Na hipótese, restou comprovado que a genitora dos autores, em estado grave de saúde, teve a regulação de vaga em UTI retardada, o que diminuiu suas chances de sobrevivência e agravou seu quadro clínico, culminando em seu óbito. Tal quadro caracteriza a "culpa do serviço", pela falha estatal na prestação de serviço essencial de saúde, resultando no dano.

5. Quanto ao valor dos danos morais, a quantia de R$ 50.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do dano e do caráter pedagógico da indenização.

6. Sobre a atualização monetária, correta a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, sendo legítima a aplicação da taxa Selic, exclusivamente, a partir de 09.12.2021, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a indenização por danos morais e materiais aos filhos de paciente que, em estado grave, teve o acesso a leito de UTI retardado por omissão estatal, caracterizando a falha na prestação do serviço público de saúde. A atualização monetária e juros de mora seguem os Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, e, após, aplica-se apenas a taxa Selic, conforme a EC n. 113/2021."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MT, AC 00181066020158110015; TJ-SP, AC 1000265-32.2015.8.26.0366.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização decorrente de Ato Ilícito nº. 0032862-93.2015.8.11.0041, movida por ANDRIELLE MILTON DA SILVA e OUTROS em face do apelante e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, excluiu o município requerido do polo passivo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.448,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais) à título de danos materiais, e R$ 50.000 (cinquenta mil reais) à título de danos morais, a serem divididos entre as partes autoras, devidamente corrigidos em observância aos Temas 810, do STF, e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ainda, considerando que os requerentes/apelados sucumbiram na maior parte do pedido, condenou-os ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicial da causa (R$ 239.589,00) e o proveito econômico (R$ 52.448,00), a teor do artigo 85, § 3º, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do NCPC, por serem os requerentes/apelados beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões recursais, alega o apelante que
“a insuficiência de leitos de UTI no hospital, onde a genitora dos autores deu entrada, por si só, não enseja o direito à indenização”
; e que não há prova do nexo de causalidade entre o óbito da genitora dos autores e a demora na sua remoção para um leito de UTI.

Aduz que o valor fixado na sentença é desproporcional; e que o adimplemento de valores deverá obedecer às disposições recentemente instituídas pela EC nº 113/2021, aplicáveis aos processos em curso.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do valor fixado como indenização por dano moral, e a aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 242505735).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 247052654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.448,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais) à título de danos materiais, e R$ 50.000 (cinquenta mil reais) à título de danos morais, a serem divididos entre as partes autoras, devidamente corrigidos em observância aos Temas 810, do STF, e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ressai do processo:

- que
os autores/apelados são filhos de Joelma Milton, a qual, em 06/05/2015, foi diagnosticada com o quadro clínico de pneumonia com doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência respiratória, e necessidade de respiração mecânica, pelo que o médico que a acompanhava solicitou com urgência uma vaga em UTI;

- que diante da demora no fornecimento da vaga em UTI, foi ajuizada um ação em desfavor do aqui apelante e do município de Cuiabá, na qual foi concedida medida liminar para determinar aos então requeridos que fornecessem o leito de UTI;

- que somente em 13/05/2015, a genitora dos autores/apelados obteve a regulação da referida vaga em UTI;

- que a genitora dos autores/apelados teve uma piora em seu quadro clínico, vindo a óbito no dia 18/05/2015.

Na petição inicial, os autores/apelados alegaram que a demora no fornecimento do leito de UTI foi determinante para o óbito de sua genitora; e que o apelante deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes do óbito da
de cujus
.

O Juízo singular acolheu a tese inicial, fundamentando a sentença nos seguintes termos:

“...a demora do Estado de Mato Grosso para providenciar e ofertar a UTI necessária a paciente é incontroverso diante do acervo probatório carreado aos autos, inclusive, existindo decisão judicial obrigando o cumprimento da obrigação em razão do risco de vida que a paciente corria; motivo pelo qual entendo configurada a negligência.

É claro o nexo causal porque a Fazenda Pública Estadual foi informada do quadro grave da paciente, requerendo o atendimento com urgência, em classificação de risco: “VERMELHO – emergência, necessidade de atendimento imediato” (ID. 66418571 – pág. 77), todavia, ainda assim, tardou em providenciar o atendimento necessário. Logo, escancarada a responsabilidade do Estado no caso vertente, porque omisso no seu dever de acesso à saúde, tendo culminado no óbito em análise, o qual, sem sombra de dúvida, comporta reparação econômica, diante da configuração de nexo de causalidade entre o dano experimentado e o falho agir estatal.

[...]

No vertente caso, houve o dano afigurado no falecimento da Sra. Joelma Milton, e o nexo causal, dado que a morte da vítima ocorreu indubitavelmente da omissão, ao menos no que concerne no agravamento do quadro clinico da paciente, sendo plenamente cabível a reparação dos danos postulados, devendo o poder público estadual arcar com a indenização devida.

[...]”.

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma, que não há prova do nexo de causalidade entre o óbito da genitora dos autores/apelados e a demora na sua remoção para um leito de UTI.

O recurso deve ser desprovido.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou
"falta de serviço"
, assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

No caso, extrai-se da cópia da decisão concessiva da medida liminar em favor da
de cujus
,

e dos prontuários médicos que instruíram a ação de obrigação de fazer, Código 8481, que, em razão do diagnóstico de pneumonia com doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência respiratória, e necessidade de respiração mecânica, a falecida necessitava, com urgência, ser transferida para um leito de UTI, desde o dia 06/05/2015, todavia, somente em 13/05/2015, a genitora dos autores/apelados obteve a regulação da referida vaga em UTI, após ter obtido decisão liminar favorável em ação ajuizada em face do Município de Cuiabá e do aqui apelante.

Nesse passo, conclui-se que as provas são aptas a demonstrar que, diante do estado grave de saúde da
de cujus
, a demora no fornecimento do leito de UTI foi determinante para a piora do seu quadro clínico e posterior óbito, já que diminuiu as suas chances de sobrevida, melhora ou cura.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SINOP – AFASTADA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DETERMINADA EM DECISÃO JUDICIAL – FALECIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – DANOS MORAIS – DEVER DE REPARAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO – ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade da Administração Pública por ato omissivo é subjetiva, dependendo, para sua configuração, da efetiva ocorrência do dano, de uma omissão ilícita estatal e da relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa do ente público em deixar de prestar ou prestar mal o serviço público.
Deve ser mantida a condenação do Município de Sinop, como gestor local do SUS, à reparação por danos morais, quando comprovada a negligência no atendimento médico, haja vista a demora em providenciar a cirurgia necessária, contribuindo para a complicação do estado de saúde do paciente, que veio a óbito
. No arbitramento do valor indenizatório por danos morais, deve ser observado o caráter punitivo da pena, evitando o aviltamento da reparação ou enriquecimento do beneficiário, valendo, sobretudo, a reprimenda, pelo seu caráter pedagógico.

(TJ-MT - AC: 00181066020158110015, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023)”
(Destaquei)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO PRESTADO PELOS AGENTES DO ENTE MUNICIPAL. Companheiro da autora que faleceu após falha e demora no atendimento por queda em via pública.
Demora na solicitação de transferência para hospital. Responsabilidade do Ente Municipal pelo dano moral sofrido pela autora
. Omissão. Culpa anônima.
Perda de uma chance. Falhas que acarretaram a perda da chance de evitar o prejuízo morte. Nexo causal demonstrado
. Danos morais caracterizados. Manutenção do quantum fixado em primeiro grau (R$ 50.000,00). Precedentes. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade. Inteligência do enunciado da Súmula 326 do STJ. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000265-32.2015.8.26.0366 Mongaguá, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 18/03/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2024)”
(Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO AJUIZADA PELO DE CUJUS - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR PELO ENTE MUNICIPAL - FALECIMENTO DO AUTOR - DIREITO À SAÚDE - DEVER DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, SOLIDARIAMENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - PERDA DE UMA CHANCE - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - REPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR ATOS JUDICIAIS - MORA DO PODER JUDICIÁRIO - INEXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO 1. A responsabilidade civil da Administração nos casos de conduta omissiva tem natureza objetiva, competindo ao administrado tão somente a comprovação do nexo de causalidade entre o ato omissivo e o prejuízo advindo do mesmo. 2. Todo cidadão tem direito a atendimento médico/hospitalar - prestado pelos entes federativos de forma solidária - que possibilite o seu tratamento de forma adequada. 3.
Não efetuando o procedimento recomendado para o quadro do marido e genitor dos recorrentes, que seria sua transferência, em caráter de urgência, para hospital capacitado à realização da cirurgia de fístula, o Município subtraiu-lhe a chance de obter internação e tratamento adequados, comprometendo as chances de vida do paciente, que veio a óbito. 4. Evidenciado o nexo de causalidade entre o óbito do marido e pai dos autores e a desídia do município em cumprir a transferência hospitalar e internação do paciente, determinada em sede liminar, tem-se por configurado o dever de indenizar.
5. Descabida a alegação de responsabilidade do Estado de Minas Gerais pela mora do Poder Judiciário, haja vista que a tutela de urgência foi concedida no mesmo dia do ajuizamento da ação, e o trâmite processual não se estendeu por tempo desarrazoado. 6. Majoração do valor da indenização, fixando-o em R$30.000,00, considerando que a responsabilização civil, na espécie, decorre da "perda de uma chance", ou seja, de conduta do ente políti co que comprometeu as chances de vida da vítima. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001031-68.2020.8.13.0183, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2024)”
(Destaquei)

Presentes, pois, o fato administrativo e o nexo de causalidade com o evento danoso, afigura-se correto o ato sentencial que reconheceu a presença dos requisitos da responsabilidade civil do ente apelante, condenando-o ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do óbito da
de cujus
.

O apelante também se insurge contra o valor fixado a título de indenização por danos morais, e respectivos índices de atualização monetária.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderada a situação concreta dos autos, que resultou no óbito da
de cujus
, sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos aos autores/apelados, afigura-se razoável o valor da indenização por danos morais fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto à atualização do
quantum
, a sentença fixou com acerto

os índices dos juros e da correção monetária de acordo com os Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, por se cuidar de pretensão indenizatória, incide IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passa a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024